Tribunal: TJMT
Processo: 1034080-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034080-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Oncológico, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Tratamento Oncológico. Negativa de Cobertura. Abusividade. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do Artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e determinou que a Operadora do plano de saúde custeie o medicamento Temozolamida ao paciente em tratamento oncológico.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que se encontram demonstrados na hipótese.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico oral registrado na ANVISA, sendo irrelevante o debate sobre a taxatividade do rol da ANS
. Precedentes.

5.
A recusa de cobertura, ao menos neste juízo de cognição sumária, é abusiva, diante da gravidade do quadro clínico, da internação decorrente da progressão da doença e da inexistência de alternativa terapêutica viável.

6. A medida liminar é reversível, e eventual prejuízo financeiro à Operadora pode ser compensado, não se justificando a negativa de assistência em casos de grave risco à saúde do consumidor.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS
. 2.
A tutela de urgência em matéria de saúde é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência decorrente de risco grave à saúde do paciente.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2098737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03/06/2024, DJe 05/06/2024; TJMT, AI 1019411-63.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/02/2023, DJe 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034080-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1000833-53.2025.8.11.0095, ajuizada por
Diego Barros da Silva.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Recorrente autorizasse, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento Temozolamida, pelo período de 6 (seis) semanas, conforme prescrição médica.

A Recorrente alega que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência não foram comprovados.

Sustenta que o medicamento não tem cobertura contratual, por não preencher os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) n. 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelecida pelo Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021.

Afirma que o medicamento é de cobertura obrigatória apenas para casos de neoplasias específicas do Sistema Nervoso Central, conforme preconiza a DUT n. 64, de forma que não se aplica ao caso do Agravado.

Assegura que inexiste demonstração de urgência ou perigo de dano, pois o tratamento foi solicitado de forma eletiva, não emergencial, o que inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

Busca o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 318918388).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 325361362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com vistas a reformar a decisão de deferimento de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Diego Barros da Silva.

Na petição inicial, o recorrido Diego Barros da Silva alegou que, aos 39 anos de idade, foi diagnosticado com sarcoma sinovial no membro inferior direito recidivado (CID C49.0), e que seu histórico de saúde inclui diversas cirurgias, quimioterapias (Doxorrubicina, Ifosfamida, Dacarbazina e Pazopanibe) e radioterapias.

Informou que, recentemente, após radioterapia na bacia, apresentou progressão da doença em região irradiada do ilíaco, e que, atualmente, encontra-se internado por perda dos movimentos em membros superiores.

Apontou que o medicamento anteriormente utilizado se tornou inviável devido ao desabastecimento no Brasil.

Esclareceu que, diante disso e da necessidade imperiosa de dar continuidade ao tratamento oncológico, o médico assistente prescreveu Temozolamida 75mg/m2=150mg ao dia, via oral, por 6 semanas, seguida de pausa de 2 semanas, fundamentado em estudos clínicos de fase II do Grupo Espanhol de Pesquisa em Sarcomas para pacientes com sarcoma de partes moles avançado.

Narrou que o tratamento foi autorizado em 26/08/2025, mas, em 27/08/2025, teve seu pleito negado, sob alegação de falta de cobertura assistencial prevista no Rol de Procedimentos da ANS e não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização n° 64.

Destacou que o medicamento está expressamente listado na Diretriz de Utilização no 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob o código "64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER".

Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a Operadora a autorizar e custear o tratamento de quimioterapia com Temozolamida.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Operadora, no prazo de 10 (dez) dias, autorizasse a realização do tratamento de quimioterapia com Temozolamida, suficiente para 6 (seis) semanas de tratamento, nos termos do pedido médico.

A Operadora do plano de saúde interpôs Agravo de Instrumento.

Alega que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência não foram comprovados.

Sustenta que o medicamento não tem cobertura contratual, por não preencher os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) n. 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelecida pelo Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021.

Afirma que o medicamento é de cobertura obrigatória apenas para casos de neoplasias específicas do Sistema Nervoso Central, conforme preconiza a DUT n. 64, de forma que não se aplica ao caso do Agravado.

Assegura que inexiste demonstração de urgência ou perigo de dano, pois o tratamento foi solicitado de forma eletiva, não emergencial, o que inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

Convém ressaltar que este Recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, imprescindíveis para a concessão da medida antecipada.

Conforme exposto, a Operadora de plano de saúde afirma que não tem obrigação de custear o tratamento do beneficiário, em especial porque o medicamento não preenche os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) n. 64 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Contudo, esses argumentos não merecem acolhimento.

O medicamento Temozolamida está expressamente listado na DUT no 64 da ANS, sob a rubrica de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, e é indicado, inclusive, para casos de recidiva da doença, como ocorre no caso.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

A propósito:

É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label
. (STJ - AgInt no REsp: 2098737 PB 2023/0343650-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 05/06/2024).

No caso, verifica-se que o Agravado é portador de sarcoma sinovial no membro inferior direito recidivado (CID C49.0), com histórico de múltiplas cirurgias, quimioterapias e radioterapias, e está atualmente internado por perda dos movimentos em membros superiores, circunstância que, em princípio, já caracteriza a gravidade do quadro clínico.

Além disso, inexiste, no momento, alternativa terapêutica viável, tendo em vista que o tratamento anteriormente adotado se tornou inexequível diante da indisponibilidade do medicamento.

Nessas circunstâncias, neste juízo de cognição sumária própria da análise de tutela de urgência, a negativa da cobertura é abusiva, pois, além de ter indicação pela ANS para o tratamento, a jurisprudência entende que é obrigatório o custeio de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer

A alegação de que o tratamento foi solicitado de forma eletiva, não emergencial, não se sustenta.

Conforme relatado, o Recorrido está internado por perda dos movimentos em membros superiores devido à progressão da doença, situação que caracteriza inequivocamente urgência real e concreta. O relatório médico de 08/09/2025 é categórico ao afirmar a necessidade da liberação do tratamento com urgência, visto que o paciente já está há um bom tempo sem uso de tratamento sistêmico, o que pode agravar ainda mais a sua doença.

Ademais, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida liminar, uma vez que eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos em caso de improcedência da demanda, ao passo que a negativa de tratamento oncológico em situação emergencial pode ocasionar danos irreversíveis à saúde e à vida do paciente.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, pois em conformidade com a jurisprudência.

Este Tribunal já se manifestou de forma favorável ao uso deste medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NA CABEÇA (LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL – SNC) – FORNECIMENTO DE RITUXIMABE ASSOCIADO À LENALIDOMIDA OU RITUXIMABE ASSOCIADO À TEMOZOLAMIDA – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194116320228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 03/02/2023).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025